Tribunal: TJBA
Processo: 8050306-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050306-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DUANE HAMILTON DA MATTA DANTAS Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL E INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidata eliminada do concurso público para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 04/2022), após ser considerada inapta no Teste de Aptidão Física (TAF), visando ao prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, inclusive curso de formação, nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, em especial decadência e cabimento do writ; (ii) definir se a eliminação da candidata no TAF, em razão de inaptidão física, é legítima, à luz das atribuições técnicas do cargo de perito criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09, contados da publicação oficial do ato coator, razão pela qual afasta-se a alegação de decadência. O pedido não versa sobre controle abstrato de legalidade ou impugnação de norma em tese, mas sobre a aplicação concreta de cláusula editalícia, sendo, portanto, cabível o mandado de segurança, conforme art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 1º da Lei nº 12.016/09. A Administração Pública tem discricionariedade para estabelecer etapas em concurso público, mas seus atos estão sujeitos a controle judicial quando desproporcionais ou ilegítimos. A exigência de TAF para o cargo de perito criminal, de natureza eminentemente técnica e científica, não encontra respaldo razoável nas atribuições previstas na Lei Estadual nº 11.370/09 e no edital do certame, configurando desvio de finalidade e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exclusão da candidata por inaptidão física em etapa desnecessária ao desempenho das funções do cargo ofende os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, justificando o controle judicial do ato administrativo. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhecem a ilegitimidade da exigência de testes físicos para cargos de natureza técnica, como o de perito criminal, em que não há exigência de esforço físico incompatível com a aptidão média da população. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em concurso público conta-se da ciência inequívoca do ato de eliminação do candidato. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato concreto de eliminação em concurso, ainda que fundado em cláusula editalícia. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de natureza eminentemente técnica, como o de perito criminal, é desproporcional quando não demonstrada a pertinência entre a avaliação física e as atribuições do cargo. A eliminação de candidato com base em TAF desnecessário às funções do cargo configura ilegalidade passível de correção judicial, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 1º, 23 e 25; Lei Estadual nº 11.370/09, arts. 54 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8045723-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8052438-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 06.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8050306-79.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante DUANE HAMILTON DA MATTA DANTAS e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I